Tribunal: TCU
Processo: 003.647/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2158/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 003.647/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daniela do Nascimento Silva (XXX.683.383-XX); Isadora do Nascimento Silva (XXX.827.403-XX); Izaura da Silva Pantoja (XXX.423.142-XX); Jandira Ferreira da Silva (XXX.853.707-XX); Lucia Helena Ferreira da Silva (XXX.122.637-XX); Maria da Conceicao Pedroso de Cayres (XXX.819.322-XX); Monica Maria Borba Alcantara (XXX.864.594-XX); Sonia Maria da Graca Silva de Lima (XXX.601.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.